Tribunal: TJPA
Processo: 0804343-10.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804343-10.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BMK COMBUSTIVEIS EIRELI

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA. REQUISITOS. ARTIGO 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.

O agravo de instrumento serve para reexaminar a decisão recorrida apenas para ajustá-la à correta prestação jurisdicional, expungindo nulidades, teratologias ou abuso de direito, o que não ocorre no caso em apreço.

2.

Para o deferimento da tutela, a pretensão da parte recorrente deve estar embasada em prova inequívoca, suficiente à formação de um juízo favorável à alegação e quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil/2015).

3.

Exigindo a demanda a dilação probatória acerca das condições da contratação entabulada entre as partes, inviável o deferimento da tutela, sendo a via do agravo de instrumento estreita para dirimir as questões apresentadas.

4.

Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804343-10.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA DE MARABÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BMK COMBUSTÍVEL LTDA – EPP
(ADVS. BRUNA LORENA COIMBRA COSTA E EDUARDO ROZENSZAJN)

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
(ADVS. YASMIN MARSEILLE FERMIN AMORIM, SÉRGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA E NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT – JUÍZA CONVOCADA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela empresa
BMK COMBUSTÍVEL LTDA – EPP (M I COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL)
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA que negou tutela antecipada requerida, pela agravante, nos autos da ação declaratória de nulidade de lançamento de débito em conta corrente (Processo nº 0803744-84.2021.8.14.0028) que foi proposta em desfavor do Banco Bradesco S/A.

Em suas razões a agravante, após relatar situação fática que entende caracterizar a cobrança dúplice de uma mesma dívida – protocolização de ação de cobrança (Processo nº 0000531-79.2016.8.14.0028) e a manutenção da incidência de juros que culminou na evolução do saldo devedor em sua conta corrente, bem como na retenção de valores pelo banco agravado –, requer:

“1. Seja o Banco Réu, ora Agravado, obrigado em 24:00 horas e efetuar a transferência do valor de R$ R$175.680,82 (cento e setenta e cinco mil seiscentos e oitenta reais e oitenta e dois centavos), por meio de cheque administrativo nominal a Agravante, ou transferência bancária por PIX em conta ser informada pela Agravante, a critério da Agravante, a fim de possibilitar o pagamento de suas obrigações legais e contratuais, inclusive que seja levada a insolvência, em especial em uma época difícil para o comercio em razão da pandemia da COVID sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo de primeiro grau.

2. Que se aplica ao caso o periculum in mora in verso, e a demora no deferimento da liminar causará prejuízos de monta a empresa Autora como já demonstrado, e ao contrário, nenhum impacto maior em uma instituição bancária considerada a maior no Brasil, com bilhões de ativos financeiros, bem como que não se trata da impossibilidade de reversão da tutela liminar a ser deferida como requer, por se tratar de valores monetários, podendo ser compensados a qualquer tempo.

3. Fato de importância, e que com a máxima vênia, torna mais fundamentado o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, é que a o banco ora Agravado está efetuando a cobrança da mesma dívida em duplicidade, a uma por meio da ação de execução em curso, e a dois pela retirada de valores de forma indevida da conta corrente da empresa Autora, o que configura medida ilegal, arbitrária e até imoral.

4. Desta forma, fica comprovado que a o banco Agravado se apropriou de forma ilegal de valores depositados na conta corrente da Suplicante para o pagamento do mesmo débito que se encontra em cobrança judicial, devendo ser ressaltado que como instituição financeira não pode a Ré a ‘Manu militari’ se apropriar de forma indevida de valores de seus correntistas, pois é mera depositária dos valores em conta corrente.

QUANTO AO MÉRITO

Seja confirmado o pedido de tutela antecipada, que espera seja deferido, para que seja a Ré obrigada a pagar (devolver), a Autora o valor de R$165.674,00 (cento e sessenta e cinco mil seiscentos e setenta e quatro reais), devidamente atualizado”;

O processo foi distribuído à relatoria do desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, entretanto, em razão do seu afastamento temporário (férias), razão pela qual houve sua redistribuição, nos termos do art. 112 do RITJPA.

Ao analisar o processo, o excelentíssimo desembargador Constantino Augusto Guerreiro, com o intuito de sanear o processo, proferiu despacho, no dia 27/05/2021, determinando a intimação do recorrente para regularizar o preparo do recurso (PJe ID nº 5.249.439).

Custas devidamente recolhidas.

Com o retorno dos autos, o eminente desembargador Constantino Augusto Guerreiro, negou o pedido liminar, nos seguintes termos:

“O feito foi distribuído originariamente à relatoria do Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerrra Junior, que se encontra afastado por motivo de licença, conforme informação constante nos autos.

Em razão da previsão contida no art. 112, §2º, do Regimento Interno deste Tribunal, os autos foram redistribuídos, respectivamente, às relatorias das Exmas. Desas. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Maria Filomena de Almeida Buarque. Todavia, considerando que, à época das redistribuições, Suas Exas. encontravam-se afastadas das funções judicantes, vieram-me os autos por redistribuição para análise do pedido de urgência.

Inicialmente, entendo importante consignar que, de acordo com o disposto no §3º, daquele dispositivo regimental, caso este Relator entenda não estarem presentes os requisitos da tutela de urgência, a apreciação do pleito competirá ao Relator originário, senão vejamos:

Art. 112.

§ 3º No caso do parágrafo anterior, o Relator que receber o feito encaminhado, em decorrência de alegação de urgência, verificará se estão presentes os requisitos de tal espécie de tutela e, caso negativo, a apreciação do pleito competirá ao Relator originário.

Feita essa exposição, esclareço que, no caso dos autos, entendo ausentes os requisitos que autorizam o deferimento da tutela antecipada e, por via de consequência, da antecipação de tutela recursal.

Como se sabe, para a concessão da antecipação da tutela recursal, necessário se faz estejam presentes, cumulativamente, os requisitos previstos no Art. 300, do CPC, que assim dispõe: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Como se vê, trata-se de requisitos cumulativos.

No caso dos autos,
em análise de cognição sumária
, não vislumbro a presença da probabilidade do direito, pois os documentos acostados aos autos não permitem afirmar que os descontos efetuados na conta corrente de titularidade da recorrente se referem à mesma dívida que está sendo executada.

Ausentes os requisitos da tutela, devem os autos retornar ao Relator originário para apreciação do pleito.

Assim, na forma prevista no art. 112, §§ 2º e 3º, do Regimento Interno deste Tribunal, retornem os autos ao Relator originário”.
(Pje ID nº 5.289.356 – grifos no original).

A recorrente protocolou, no dia 18/06/2021, pedido de reconsideração (PJe ID nº 5.424.573).

Com o enceramento das férias do relator originário (Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior), o feito retornou à sua relatoria, oportunidade em que Sua excelência esclareceu, ao recorrente, a inadequação legal do pedido de reconsideração (PJe ID nº 5.391.748).

Foi interposto agravo interno (PJe ID nº 5.479.488).

Em 24/05/2022, o agravante protocolou petição (Pje ID nº 9.543.290) na qual requer
“que o presente recurso seja levado à pauta de julgamento, OU DEFERIDA A TUTELA REQUERIDA EM SEDE DE AGRAVO INOMINADO, COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”.

Não foram apresentadas contrarrazões (Certidões PJe ID nº 5.725.635 e 10.960.302).

É o relatório. SEM REDAÇÃO FINAL.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento, em plenário virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Juíza Convocada
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0804343-10.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA DE MARABÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BMK COMBUSTÍVEL LTDA – EPP
(ADVS. BRUNA LORENA COIMBRA COSTA E EDUARDO ROZENSZAJN)

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
(ADVS. YASMIN MARSEILLE FERMIN AMORIM, SÉRGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA E NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Impende, a primeiro momento, consignar que o agravo de instrumento é um recurso conforme o resultado da lide (
secundum eventum litis
), restrito ao âmbito da questão objeto da insurgência, posto adstrita a juízo de cognição sumária com respeito aos elementos informativos coletados na prova pré-constituída, limites que demarcam o reexame da matéria, de modo a inibir a supressão de jurisdição.

Dito de outro modo, averbo que o Tribunal de Justiça deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada, quanto à legalidade, uma vez que, ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, não enfrentadas no
decisum
seria antecipar julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, o que importaria em vedada supressão de instância.

Na hipótese, insurge-se o recorrente contra decisão que indeferiu pedido liminar, nos seguintes termos:

“Trata-se de ação de nulidade de lançamento de débito em conta corrente c/c pedido de restituição c/c perdas e danos.

Segundo a inicial, em suma, a requerente firmou contrato de empréstimo perante o banco demandado e incorreu em inadimplemento; em decorrência, o banco promoveu ação de execução, que tramita na 2ª Vara Cível e Empresarial desta Comarca; entretanto, o banco debitou na conta corrente da autora valores referentes ao crédito judicializado na execução, configurando a cobrança em duplicidade.

Ao final, julgando presentes os requisitos legais ( art. 300, CPC ), a autora requereu, em sede antecipatória:

‘Seja o Banco Réu obrigado em 24:00 horas e efetuar o depósito do valor de R$ R$175.680,82 (cento e setenta e cinco mil seiscentos e oitenta reais e oitenta e dois centavos), a fim de possibilitar o pagamento de suas obrigações legais e contratuais, inclusive de que seja levada a insolvência, em especial em uma época difícil para o comercio em razão da pandemia da COVID sob pena de multa diária a ser fixada por esse douto juízo; (...)’

Juntou documentos, vindo-me conclusos.

É o brevíssimo relatório. Decido.

Para a concessão da tutela de urgência pretendida, exige o novo códex a comprovação dos requisitos do instituto: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ( art. 300, do CPC ), sem olvidar a condição da reversibilidade ( § 3º ).

Tangente à probabilidade do direito, conclama a tutela provisória prova capaz de convencer o julgador, desde logo, da titularidade do direito discutido, suficiente para persuadi-lo da aparência de verdade das alegações.

Pois bem.

Analisando sucintamente os autos, denota-se que os documentos apresentados não demonstram, com precisão, a veracidade das alegações iniciais. À exemplo, o documento id 25775377 não autoriza concluir, neste momento processual, a titularidade da conta corrente, assim como a origem dos sucessivos débitos.

Em que pese plausível o perigo da demora, pautado na necessidade de saldar obrigações fiscais e trabalhistas, assim como a alegação de constrição indevida de valores objeto de execução judicial, a amplitude da postulação e a prova colacionada, nesta etapa de cognição sumária, não permitem o deferimento da tutela de urgência pugnada sem maiores elementos probatórios acerca dos fatos narrados, sob pena de decisão temerária.

Desse modo, é imperioso submeter a pretensão judicializada ao crivo do contraditório, visando propiciar a manifestação da parte contrária e a formação de juízo mais seguro, estabelecendo-se o que, de fato, ocorreu.

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, INDEFIRO o pleito antecipatório.

Intime-se.

Considerando as sucessivas alterações da pauta de audiência deste juízo causadas pela situação de pandemia Covid-19; considerando a necessidade de otimizar e impor celeridade aos processos desta unidade e, considerando o disposto no art. 139, V do CPC, DESIGNO audiência de conciliação, em regime de MUTIRÃO ( art. 334, CPC ), para o
dia 23

de AGOSTO de 2021, às 08:30 horas.

A audiência será realizada na plataforma googlemeet ( https://meet.google.com ), através do link:
https://meet.google.com/tzi-u
cbu-dmd

Intimem-se as partes via dje ( id 26242166 ).

Sirva-se como mandado / carta de intimação / ofício / precatória.

Cumpra-se”.
(PJe ID nº 26.465.217).

Pois bem.

Com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, a antecipação de tutela e as medidas cautelares foram unificadas, transformando-se nas atuais "tutelas provisórias", divididas entre "tutela de urgência" e "tutela de evidência".

Na forma do art. 300 do Código de Processo Civil,
"A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

Sobre o tema lecionam Fredie Didier Jr, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada).

Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do cumprimento da utilidade do resultado final que a demora no processo representa (tradicionalmente conhecido como 'periculum in mora') (art. 300, CPC).

Percebe-se, assim, que 'a redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada' (enunciado n. 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis)”
(DIDIER JR. Fredie; BRAGA, Paula Sarno; e OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 11. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 607).

Na hipótese, admite-se a utilização de mecanismos idôneos para efetivação da medida deferida, tais como o arresto, sequestro, a busca e apreensão, arrolamento de bens, registro de protesto e afins, consoante disciplina o artigo 301 do Código de Processo Civil de 2015.

Os provimentos de urgência, cautelar ou antecipatório, submetem-se aos pressupostos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e o pleito não está sujeito ao deferimento de plano.

No presente caso, os argumentos expedidos no Agravo de Instrumento não têm o condão de infirmar as razões esposadas, revelando-se plenamente apropriada a decisão recorrida no presente caso.

Digo isso pois, conforme consignado pelo eminente desembargador Constantino Augusto Guerreiro, quando indeferiu o pedido de liminar, a prova trazida pela agravante não parece suficiente para ensejar a concessão da tutela pretendida.

Depreende-se que a recorrente não nega a dívida em face de sua mora no pagamento das parcelas referentes ao empréstimo nº 008.661.539.

Acrescento, por oportuno, que a Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro – nº 008.661.539, juntado no processo de 1º grau, é clara ao estabelecer, em seu item 4, os encargos moratórios, bem como a autorização da empresa recorrente para que as parcelas fossem debitadas em sua conta corrente (item 5):

“4- Encargos Moratórios:

4.1 - A mora da Emitente resultará do inadimplemento da dívida, independentemente de notificação ou interpelação, judicial ou extrajudicial e nesse caso, os encargos da dívida serão exigíveis da seguinte forma:

a) Encargos Remuneratórios computados até a data do vencimento, na forma prevista nas clausulas 2° e seguintes desta Cédula;

b) Encargos Moratórios, pelo período que decorrer da data do inadimplemento ou mora até a efetiva liquidação da dívida, a serem assim compostos;

b.1) enquanto perdurar o inadimplemento, a taxa remuneratória prevista nesta Cédula será substituída pela Taxa de Remuneração - Operações em Atraso, vigente à época, divulgada no site do Credor, na Internet. no endereço uww.bradesco.com.br e na Tabela de Tarifas fixada nas agências do Credor;

b.2) juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, incidente sobre o principal acrescido dos encargos previstos nas alíneas anteriores:

b.3) multa de 2% (dois por cento) sobre o total devido e:

b.4) despesas de cobrança, ressalvado o mesmo direito em favor da Emitente, inclusive honorários advocatícios extrajudiciais de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo devedor.

Parágrafo Único: Havendo a mora vu o inadimplemento, poderá o Credor excutir a(s) garantia(s) outorgada(s).

5 - Débito em Conta

5.1 - Fica o Credor instruído, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar da Conta-Corrente indicada no Quadro I-2, de titularidade da Emitente, os valores atinentes às parcelas devidas pela presente operação, acrescidas dos respectivos encargos, inclusive a debitar os valores decorrentes da mora, IOF, tarifas e demais despesas aqui previstas ou constantes do Quadro de Tarifas afixado nas Agências do Credor, quando exigido,

5.2 - A Emitente obriga-se a manter, na citada Conta-Corrente, saldos disponíveis para acatar os débitos ora autorizados. Na hipótese de não haver saldo suficiente na conta citada para quitar todas as despesas referidas nesta cláusula, fica o Credor, conforme previsto no artigo 368 e seguintes do Código Civil Brasileiro, instruído em caráter irrevogável e irretratável, tanto pela Emitente como por seu(s) Avalista(s), a debitar os respectivos valores em qualquer outra Conta de Depósitos ou aplicação, mantidas por eles junto ao Credor”.

Revela-se adequado, acrescentar, ainda, a inexistência de regra legal que indique a preclusão do direito da recorrida em exercer o direito de debitar da conta corrente da agravante os valores referentes ao contrato de empréstimo, em razão da protocolização da ação de execução de título extrajudicial e da constrição de um bem para garantir o débito.

Em verdade, compreendo que a retenção dos valores pelo Banco terá reflexo na manutenção ou não da limitação imposta ao bem dado em garantia – penhora de
01 reservatório (tanque) para armazenamento de Combustível Subterrâneo, no formato cilíndrico e em chapa de aço carbono com capacidade para 30.000 (trinta) mil litros pleno jaquetado, fabricado no mesmo de setembro de 20006, em bom estado de conservação –
e não no exercício regular de um direito anteriormente pactuado.

Fato relevante a ser ressaltado é que o tanque permanece na posse do agravante, uma vez que de acordo com o auto de penhora, avaliação e depósito (PJe ID nº 70466465 – p. 8), o bem foi depositado sob a responsabilidade do próprio recorrente.

Com efeito, entendo que a documentação acostada não dá a segurança necessária para o deferimento da tutela pretendida, pelo menos num exame perfunctório e parcial, tendo em vista que a decisão recorrida foi proferida com a prudência adequada à fase inicial do processo.

De mais a mais, como bem observado pelo magistrado Aidison Campos Sousa,
“[e]m que pese plausível o perigo da demora, pautado na necessidade de saldar obrigações fiscais e trabalhistas, assim como a alegação de constrição indevida de valores objeto de execução judicial, a amplitude da postulação e a prova colacionada, nesta etapa de cognição sumária, não permitem o deferimento da tutela de urgência pugnada sem maiores elementos probatórios acerca dos fatos narrados, sob pena de decisão temerária”.

Desta forma, mostra-se necessário o regular desenvolvimento da instrução processual, preservando-se o contraditório e a ampla defesa, em face da insuficiência probatória vertida no instrumento.

Neste sentido cito, por todos, julgado desta e. Turma:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PREJUÍZOS DECORRENTE DA CONSTRUÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE TUCURUÍ. INUNDAÇÃO PROVOCADA PELA CHEIA DO RIO TOCANTINS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - Decisão agravada que apesar de concisa, deixa claro o motivo do indeferimento da tutela de urgência para obrigar que a agravada pague ao agravante o equivalente a 01 (um) salário mínimo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”
(10663457, 10663457, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-08, Publicado em 2022-08-24).

Demais disso, importante ressaltar, que poderá haver posterior reexame da tutela de urgência pleiteada, porque a decisão poderá ser revista a qualquer tempo, durante a instrução do feito ou quando sobrevierem novas provas ou alteração fática no processo.

Sobre a matéria, leciona Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“Enquanto se desenvolve o procedimento, a tutela provisória pode ser revogada ou modificada, desde que sobrevenha mudança nos elementos do processo que justifique semelhante revogação ou modificação. Como o direito fundamental à segurança jurídica compõe o direito fundamental ao processo justo, as decisões provisórias também gozam de certa estabilidade ao longo do procedimento. Submete-se à mesma regra a admissibilidade de novo pedido de tutela provisória: indeferido o primeiro, o segundo só é admissível se fundado em elemento anteriormente não constante nos autos”.
(
in
Código de Processo Civil Comentado, 2ª ed., Revista dos Tribunais, 2016, p. 379).

Do exposto, conhecido o agravo de instrumento, submeto a insurgência à apreciação desta e. Turma Julgadora;
pronunciando-me pelo seu não provimento
, para manter a r. decisão agravada, por estes e seus próprios fundamentos.

É o voto.

Com o presente julgamento, declaro prejudicada a análise do agravo interno.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI

GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/11/2022